Tribunal: TJDFT
Processo: 0722234-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. CRIME DE CALÚNIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. CRIME NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A ação penal privada, apresentada por meio de queixa-crime, necessita do recolhimento de custas, sob pena de deserção, com o não conhecimento do recurso, salvo se acusado for pobre, conforme disciplina o artigo 806, "caput", e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal.
1.1 A simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família basta para a concessão de gratuidade de justiça, em atenção ao que dispõe o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se olvidando que o artigo 99, § 3o, do CPC/2015 dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
1.2 Na espécie, pois, como o pedido de gratuidade de justiça inicialmente formulado pela querelante não foi analisado na origem e, como ela reiterou, nesta instância, que não tinha condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, juntando, inclusive, documento comprobatório informando estar desemprega, não há motivos para o não deferimento da gratuidade da justiça outrora pleiteada.
2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, geralmente, cometido na ausência de testemunhas, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem perfeitamente lastrear uma condenação.
2.1 A prova oral coligida ao feito pautada, sobretudo, nas declarações da ofendida, não deixa dúvidas de que o querelado agiu com a nítida intenção de ofender a dignidade/decoro dela ao proferir diversos xingamentos e ofensas, ou seja, com o animus injuriandi, não havendo que se falar em atipicidade da injúria por suposta ausência de materialidade ou, ainda, insuficiência de provas para a condenação.
3. Para a configuração do delito de calúnia, é necessária a imputação de fato determinado e qualificado como crime, a demonstração da falsidade da imputação e o animus caluniandi (dolo específico).
3.1 No caso, as provas dos autos não deram conta de que o querelado tenha agido com a intenção específica de atingir a honra objetiva da vítima perante terceiros e, sendo assim, inexistente o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do artigo 138 do Código Penal, isto é, animus caluniandi, inexiste o crime de calúnia.
3.2 Absolvição por não constituir o fato infração penal mantida, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. Recurso conhecidos e desprovidos.